Tribunal: STF
Processo: RE 1496218
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito administrativo. Policial civil. Processo administrativo disciplinar. Participação de membro do Ministério Público em Conselho de Polícia Civil. Nulidade. Precedentes.



    1. Segundo a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, é vedada a participação de qualquer membro do Ministério Público em Conselho Superior de Polícia.



    2. Impossibilidade de se convalidarem atos praticados em processo administrativo disciplinar.



    3. Agravo regimental não provido.



    4. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.